Tribunal: TJBA
Processo: 8010247-65.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010247-65.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS MUNIZ e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA

APELADO: UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARTE AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. TERAPIA ABA. COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO. ASSISTENTE TERAPÊUTICO E MUSICOTERAPIA. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.454/2022. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8010247-65.2023.8.05.0103
,

tendo como Apelantes e Apelados
L. O. M. e outros
e
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR